Tribunal: STJ
Processo: 0445828-64.2008.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190101 - MG (2024/0463603-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME
: USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
AGRAVADO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
AGRAVADO
: NG METALÚRGICA S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 /STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante
em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48283439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 5fccd458-ccf1-4dac-b0a7-721a60c96574

Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 5fccd458-ccf1-4dac-b0a7-721a60c96574

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190101 - MG (2024/0463603-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME
: USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
AGRAVADO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
AGRAVADO
: NG METALÚRGICA S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 /STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante
em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CEMIG GERACAO POCO
FUNDO S.A., anteriormente denominada USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.
A., contra decisão que não conheceu do recurso especial que interpusera.
Documento eletrônico VDA47587840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:14
Código de Controle do Documento: 73bfe125-c7c4-4910-8740-9c4700f7c93e

: de reparação de danos materiais, ajuizada pela agravante, em
Ação
desfavor de TOSHIBA DO BRASIL LTDA, em virtude de suposta montagem
equivocada de usina termelétrica, da qual resultou a impossibilidade de geração
de energia elétrica por parte daquela e, consequentemente, do cumprimento de
contrato firmado com siderúrgica.
A ré (TOSHIBA DO BRASIL LTDA), por sua vez, denunciou da lide à NG
METALÚRGICA S.A.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
Sentença:
condenar a ré TOSHIBA DO BRASIL LTDA a pagar à agravante o valor
correspondente ao custo da energia elétrica efetivamente comprada no período
de julho/2005 a novembro/2006, deduzidos os custos operacionais a serem
fixados em sede de liquidação de sentença. No mais, julgou improcedente o
pedido de denunciação da lide formulado pela TOSHIBA DO BRASIL LTDA.
deu provimento à apelação interposta pela TOSHIBA DO
Acórdão:
BRASIL LTDA., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial; e julgou prejudicada a apelação interposta pela
agravante. O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM USINA
TERMELÉTRICA – PARALISAÇÃO – AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO – DANOS
MATERIAIS EMERGENTES – NÃO DEMONSTRADOS – RESSARCIMENTO – INDEVIDO –
IMPROCEDÊNCIA Para que haja o dever de indenizar há que se apurar a existência
do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano, além da culpa lato sensu.
Este constitui o sistema da responsabilidade subjetiva, regra no ordenamento
pátrio.
Os danos emergentes são espécie de dano material, correspondente ao
que a efetivamente se perdeu, sendo que seu deferimento fica condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo suportado pela vítima.
Se o conjunto probatório dos autos não demonstra, a convencer, o
efetivo dano de ordem material emergente, indicando que o custo da energia
adquirida no mercado pela autora foi repassado à empresa para a qual a forneceu,
de se concluir que a requerente não suportou os danos materiais emergentes
alegados, razão pela qual não se pode impor à parte requerida a obrigação de
ressarcimento (e-STJ fl. 5.201).

opostos, inicialmente, por NG METALÚRGICA S.
Embargos de declaração:
A. e por TOSHIBA DO BRASIL LTDA., foram os daquela acolhidos e os desta
parcialmente acolhidos, a fim de alterar o dispositivo do acórdão que tratava da
distribuição das verbas sucumbenciais; opostos pela agravante, foram rejeitados;
e, novamente apresentados pela NG METALÚRGICA S.A., foram desta vez
rejeitados.
aponta a violação dos arts. 4o, 8o, 85, § 11, 141, 322, §
Recurso especial:
2o, 489, § 1o, IV, 491, II, § 2o, 492 e 1.022,
, I II, e § 1o, II, do CPC; 186, 402,
caput
Documento eletrônico VDA47587840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:14
Código de Controle do Documento: 73bfe125-c7c4-4910-8740-9c4700f7c93e

403, 927 e 944 do CC; 69 e 70 da Lei 8.666/97, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que:
(i) o TJ/MG, equivocadamente, alterou a premissa jurídica da
indenização das "perdas e danos" para "perdas e danos emergentes", o que levou
ao afastamento do dever indenizatório;
(ii) a distinção da natureza do dano era e é irrelevante na hipótese, pois
não se pode limitar a prestação jurisdicional à literalidade e ao preciosismo
técnico, negando o direito de indenização da agravante sob o pretexto de que
deveriam ser referidos como "lucros cessantes", e não danos emergentes;
(iii) não se pode admitir a negativa aos lucros cessantes tão somente por
não terem sido assim designados na petição inicial e no respectivo pedido
indenizatório;
(iv) quando da análise pelo julgador, deve ser considerado o conjunto da
postulação, interpretando-se o pedido de acordo com a boa-fé e com os princípios
da solução integral/satisfativa do mérito, da proporcionalidade, da eficiência, da
razoabilidade e da congruência;
(v) a interpretação do TJ/MG sobre o pedido não poderia ser restritiva,
afinal, se o pedido é genérico de perdas e danos, sem qualquer ressalva, deve-se
considerar que alcança tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes;
(vi) dentro do conjunto da postulação e do princípio da congruência, é
permitido ao julgador diferir a apuração do valor devido à liquidação de sentença;
(vii) a quantificação dos danos emergentes jamais poderia ser pretexto
de isenção da responsabilidade civil;
(viii) não se pode conceber a distinção da natureza do dano - se
emergente ou cessante - como fundamento para a improcedência do pedido; e
(viii) não pode haver a majoração dúplice dos honorários sucumbenciais.
não conheceu do recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela agravante, ante: a incidência da Súmula 284/STF no que tange à alegada
i)
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
, I e II, e § 1o, II, do CPC;
a ausência
caput
ii)
de prequestionamento dos arts. 4o, 8o, 141, 322, § 2o, 491, II, e § 2o, e 492 do
CPC; 403 e 944 do CC; 69 e 70 da Lei 8.666/93, e do argumento de impossibilidade
de majoração dúplice dos honorários sucumbenciais (Súmula 211/STJ);
a
iii)
deficiência de fundamentação no que tange à alegada violação dos arts. 186, 402 e
927 do CC (Súmula 284/STF); e
a ausência de similitude fática, hábil a
iv)
comprovar o dissídio jurisprudencial alegado.
insurge-se contra a aplicação da Súmula 284/STF,
Agravo interno:
afirmando que, quanto à alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
, I e
caput
II, e § 1o, II, do CPC, a omissão e contradição apontadas foram exauridas, em
Documento eletrônico VDA47587840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:14
Código de Controle do Documento: 73bfe125-c7c4-4910-8740-9c4700f7c93e

capítulos próprios, nos embargos de declaração e apontadas, posteriormente, no
recurso especial; e quanto à alegada violação dos arts. 186, 402 e 927 do CC,
assevera que as razões foram esmiuçadas nos capítulos 63-79 do recurso especial.
Reitera a agravante que buscou demonstrar que não poderia o TJ/MG considerar
apenas a modalidade de
para julgar improcedente o pedido
dano emergente
indenizatório e afastar o dever reparatório da agravada, sob pena de violar os
arts. 186, 402 e 927 do CC, que tratam as perdas e danos como devidas ao credor,
independentemente da espécie. No mais, afirma que o requisito do
prequestionamento foi devidamente atendido, ainda que de forma ficta, sendo
inaplicável, igualmente, a Súmula 211/STJ na espécie. Por fim, assevera que há
similitude fática entre os julgados comparados, para fins de comprovação do
dissídio jurisprudencial alegado, mormente porque os mesmos versam sobre
pretensões indenizatórias genéricas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto
pela agravante, ante: a incidência da Súmula 284/STF no que tange à alegada
i)
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
, I e II, e § 1o, II, do CPC;
a ausência
caput
ii)
de prequestionamento dos arts. 4o, 8o, 141, 322, § 2o, 491, II, e § 2o, e 492 do
CPC; 403 e 944 do CC; 69 e 70 da Lei 8.666/93 e do argumento de impossibilidade
de majoração dúplice dos honorários sucumbenciais (Súmula 211/STJ);
a
iii)
deficiência de fundamentação no que tange à alegada violação dos arts. 186, 402 e
927 do CC (Súmula 284/STF); e
a ausência de similitude fática, hábil a
iv)
comprovar o dissídio jurisprudencial alegado.

1. Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, , I II, e § 1o, II, do caput CPC
Conferindo detida análise ao tópico dedicado à alegação de negativa de
prestação jurisdicional (e-STJ fls. 5.578-5.580), constata-se que a agravante limita-
se a apresentar sua insurgência contra o indeferimento do pleito indenizatório
com base na ausência de pedido de lucros cessantes, mas não deixa claro em quais
vícios teria incorrido o acórdão proferido pela Corte local, deixando de apontar, de
forma pormenorizada, em que consistiria a suposta negativa de prestação
jurisdicional arguida.
Salienta-se que o fato de os vícios apontados estarem supostamente
exauridos nas razões dos embargos de declaração opostos não exime a agravante
de, nas razões do recurso especial, apontar precisamente em que vícios teria
Documento eletrônico VDA47587840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:14
Código de Controle do Documento: 73bfe125-c7c4-4910-8740-9c4700f7c93e

incorrido o Tribunal de origem ao julgar o seu recurso, sob pena de ter-se por
deficiente a fundamentação de suas alegações.
Destarte, deve ser mantida a aplicabilidade da Súmula 284/STF quanto
ao ponto, pois inegável a deficiência de fundamentação no que tange à alegada
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por parte do TJ/MG.

2. Da ausência de prequestionamento
Ainda, tem-se que a Corte local, a despeito da oposição de embargos de
declaração, não decidiu acerca dos arts. 4o, 8o, 141, 322, § 2o, 491, II, e § 2o, e 492
do CPC; 403 e 944 do CC; 69 e 70 da Lei 8.666/93, tampouco acerca do argumento
de impossibilidade de majoração dúplice dos honorários sucumbenciais.
E, na espécie, conforme verificou-se em tópico anterior, não houve a
devida indicação da violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que deficiente a
fundamentação quanto ao ponto, sendo inviável reconhecer que o requisito do
prequestionamento foi atendido, ainda que implícita ou ficta.
Deve ser mantida, portanto, a Súmula 211/STJ.

3. Da fundamentação deficiente
Quanto à aplicabilidade da Súmula 284/STF no que tange à alegada
violação dos arts. 186, 402 e 927 do CC, mister salientar que o óbice sumular não
incidiu em razão do suposto reconhecimento de que os argumentos trazidos pela
agravante teriam sidos genéricos, mas sim pelo fato de os comandos normativos
estampados nos referidos dispositivos legais, com efeito, não possuírem o alcance
pretendido pela parte.
Isso porque, como mesmo consignado na decisão ora agravada, não têm
o alcance para albergar a pretensão da agravante, que é a de reconhecer a
impossibilidade de a distinção da natureza do dano - se de danos emergentes ou
lucros cessantes - poder ser fundamento para a improcedência do pedido.
A Súmula 284/STF, igualmente, deve ser mantida quanto ao ponto.

4. Da divergência jurisprudencial
A agravante defende a similitude fática entre os julgados comparados,
uma vez que ambos versariam sobre pretensões indenizatórias genéricas.
Contudo, constata-se que o TJ/MG, quando do julgamento dos
embargos de declaração opostos pela agravante, deixou expressamente
consignado que:

A diferenciação da natureza do dano material feita no julgado não
implica cerceio ao direito de defesa, tampouco ofensa a qualquer dispositivo
processual ou constitucional, mas decorre da inequívoca inovação argumentativa
ao afirmar que ‘
apresentada pela Embargante em suas alegações finais
o que se
Documento eletrônico VDA47587840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:14
Código de Controle do Documento: 73bfe125-c7c4-4910-8740-9c4700f7c93e

busca com a presente demanda é o ressarcimento (indenização por danos
materiais, lucros cessantes, pouco importa esta nomenclatura técnica) dos valores
que a UTE Barreiro foi obrigada a gastar para aquisição de energia elétrica, por
culpa exclusiva da TBB, para fornecer energia elétrica à V & M, pois, caso ela própria
’. (e-STJ fls. 5.506-
tivesse produzido a energia, não teria que adquiri-la no mercado
5.507)
.
(grifos acrescentados)

Logo, contata-se que os julgados comparados distanciam-se em suas
molduras fáticas.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47587840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:14
Código de Controle do Documento: 73bfe125-c7c4-4910-8740-9c4700f7c93e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.190.101 / MG
Número Registro: 2024/0463603-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024080445828
0024080445828013
04458286420088130024
10024080445
100240804458
10024080445828001
10024080445828008
10024080445828010
10024080445828011
10024080445828012 10024080445828014 10024080445828015 24080445828 24080445828013
4458286420088130024
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME : USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
RECORRIDO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
DIEGO RAMOS ABRANTES TEIXEIRA - SP248463
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
RECORRIDO
: NG METALÚRGICA S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
AGRAVANTE
: NG METALÚRGICA S.A
Documento eletrônico VDA48266386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: de8ab68e-368b-4db9-9646-73f81978a717

ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
AGRAVADO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
AGRAVADO
: CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME : USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO
NOME
: USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
AGRAVADO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
AGRAVADO
: NG METALÚRGICA S.A
ADVOGADOS : ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PEDRO IVO GIL ZANETTI, pela parte: AGRAVADO: TOSHIBA DO BRASIL
LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48266386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: de8ab68e-368b-4db9-9646-73f81978a717

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: de8ab68e-368b-4db9-9646-73f81978a717